Tribunal: STF
Processo: RHC 236154
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 845.941/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de prisão, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 176 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas), e art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para, quanto ao delito de tráfico de drogas, aumentar a pena-base e decotar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, redimensionando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 666 dias-multa, mantendo as disposições da sentença quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma a inexistência de elementos probatórios que indiquem dedicação à atividades criminosas. Frisa a primariedade e os bons antecedentes. Diz cabível o estabelecimento do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a fixação do regime inicial aberto. No mérito, pede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou que o título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 26/10/2021.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado em 26/10/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 11/08/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 11/12/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator